Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706026-21.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO FERREIRA DE BRITO APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos, etc., O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Na Decisão de ID 75775961, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante, ato em que determinou sua intimação para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O apelante foi devidamente intimado; a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN (ID 76038140); todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi deferido, conforme Certidão de ID 76882956. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos à origem. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator